Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-03.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801060-03.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DIRIMIR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA em face do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da mesma Comarca, nos autos de persecução penal inicialmente instaurada para apuração dos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, posteriormente requalificados como tentativa de homicídio qualificado contra Dirceu Campanharo.

2. O feito foi redistribuído ao Tribunal do Júri antes do oferecimento da denúncia, diante da indicação de crime doloso contra a vida. Após o recebimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o Juízo do Tribunal do Júri desclassificou a imputação e declinou da competência para a Vara Criminal comum. O Juízo suscitante entendeu subsistirem elementos indicativos de crime doloso contra a vida e instaurou o conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de indícios quanto ao dolo de matar e da dúvida acerca do animus necandi, a competência deve ser fixada no Juízo do Tribunal do Júri ou na Vara Criminal comum.

III. Razões de decidir

4. A competência do Tribunal do Júri é constitucional e absoluta em razão da matéria, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, competindo-lhe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, conforme art. 74, § 1º, do CPPB.

5. Persistindo dúvida relevante acerca do elemento subjetivo da conduta, especialmente quanto à intenção de matar, a definição da competência deve observar o princípio do
in dubio pro societate
, assegurando-se ao órgão constitucionalmente competente a apreciação do mérito da imputação.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, na fase de pronúncia, etapa de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: " 1. A competência do Tribunal do Júri, por ser constitucional e absoluta, deve prevalecer quando houver indícios de crime doloso contra a vida. 2. A dúvida quanto ao animus necandi deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri, sem prejuízo de ulterior desclassificação no procedimento bifásico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 74, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
e como
suscitado
o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da mesma Comarca
, nos autos do processo nº 0801060-03.2026.8.14.0000, oriundo de persecução penal instaurada para apuração de fatos inicialmente tipificados como disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), posteriormente requalificados como
tentativa de homicídio qualificado
, em desfavor da vítima Dirceu Campanharo.

Conforme se extrai dos autos, o feito fora inicialmente distribuído ao
Juízo da

4ª Vara Criminal de Ananindeua
, o qual, em fase de cognição sumária, anterior ao oferecimento da denúncia, verificou que a narrativa apresentada nos autos indicava crime doloso contra a vida, reforçado pelo teor do depoimento da vítima, que declarou que o acusado agiu com intenção de matá-lo. Por tal motivo, reconheceu a
incompetência

da

Vara Criminal Comum
e determinou a
redistribuição dos autos ao

Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
.

Redistribuído o feito ao Juízo do Tribunal do Júri, houve o oferecimento e recebimento da denúncia por tentativa de homicídio qualificado. Contudo, após citação do réu e apresentação de Resposta à Acusação, acolhendo manifestação ministerial, o Juízo suscitado decidiu em audiência de instrução e julgamento pela
desclassificação delitiva
, pois entendeu pela inexistência, naquele momento, de crime doloso contra a vida, determinando a remessa dos autos ao Juízo singular, por reputar competente a Vara Criminal Comum para o processamento do feito.

Recebidos os autos, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua,
acolhendo integralmente manifestação ministerial, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender subsistir elementos indicativos de crime doloso contra a vida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pela
procedência
do presente conflito, com a fixação da competência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, para processar e julgar o feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
,

ora suscitante.

A controvérsia limita-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento do feito, diante da oscilação decisória entre a Vara Criminal e a Vara do Tribunal do Júri, em decorrência de desclassificação da imputação reconhecida como tentativa de homicídio qualificado.

Destaca-se que a competência do Tribunal do Júri possui previsão constitucional, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal da República do Brasil, configurando competência absoluta em razão da matéria. Além disso, o Código de Processo Penal estabelece competir ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, nos termos do art. 74, § 1º, admitindo-se a desclassificação da infração no âmbito do procedimento bifásico próprio, seja na fase de pronúncia, seja em plenário, conforme disciplina legal.

No caso concreto, embora tenha havido pronunciamento do Juízo do Tribunal do Júri no sentido da desclassificação da conduta para delito diverso de crime doloso contra a vida, verifica-se que
remanescem dúvidas relevantes acerca do elemento subjetivo da conduta
, especialmente quanto à existência de
animus necandi
, a partir do contexto fático descrito nos autos, que envolve disparo de arma de fogo contra a vítima.

Nessa fase de delibação, em que ainda não exaurida a cognição quanto à intenção do agente, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que
a dúvida quanto à presença do dolo de matar deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri
, por força do princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao órgão constitucionalmente competente dirimir a controvérsia após a devida instrução, sem prejuízo de eventual desclassificação ulterior.

Nesse sentido:

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.

(...)

(STF, ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri
.
Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
,
segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados,
bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Ressalte-se, ademais, que a própria sistemática do procedimento do Júri contempla mecanismos de
correção da capitulação jurídica
, não se configurando prejuízo às partes a fixação da competência do
Juízo do Tribunal do Júri
, sendo possível, a qualquer tempo, a remessa ao juízo singular, caso afastada de
forma inequívoca
a natureza de crime doloso contra a vida. Eventual
declínio de competência em segunda fase do procedimento bifásico
, se demonstrado o preenchimento de requisitos de tipo penal diverso,
não acarreta nulidade

aos atos processuais realizados
, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Diante desse cenário,
revela-se juridicamente
mais adequado fixar
, nesta fase de admissibilidade da acusação ainda não exauriente quanto à análise do elemento subjetivo,
a competência do Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
,
permitindo que a análise definitiva acerca do
animus necandi
seja realizada no
âmbito do rito constitucionalmente
previsto para os crimes dolosos contra a vida, qual seja,
o Conselho de Sentença
, porquanto presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua para o processamento e julgamento do feito
, sem prejuízo de ulterior desclassificação pelo Conselho de Sentença, caso afastada a caracterização de crime doloso contra a vida, por ser o órgão constitucionalmente competente para avaliar o mérito de crimes dolosos contra a vida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026